Tribunal: TJDFT
Processo: 0707482-27.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. RECURSO DA AUTORA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO (ART. 932, III, CPC). RECURSO DOS RÉUS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. AÇÃO COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. CONSUMIDORA DEFICIENTE VISUAL (CEGUEIRA COMPLETA). CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. USO DE APLICATIVO DO TIPO BANK MOBILE. PLATAFORMA INCOMPATÍVEL COM A DEFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇAO. GRAVE COMPROMETIMENTO DA RENDA. DESTIUIÇÃO DE VALORES NECESSÁRIOS A SUBSITÊNCIA DO CONSUMIDOR.
1. Nos termos do art. 932, III, do CPC, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, o que inclui a hipótese do recurso intempestivo.
2. A incidência do microssistema consumerista às relações de consumo que envolvem as instituições financeiras é garantida pelos artigos 2o e 3o do CDC, reforçada pelo enunciado da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
3. As instituições financeiras respondem objetivamente por falha na prestação de serviços que não oferece a segurança legitimamente esperada ao consumidor, por não prevenir total ou parcialmente que golpistas possam ilegitimamente contratar serviços bancários em nome do consumidor.
4. Nos termos do enunciado no 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
5. Nos termos do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, apenas a comprovação de inexistência de falha na prestação de serviços ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, é capaz de romper o nexo de causalidade e isentar o fornecedor do dever de indenizar.
6. Ainda que o réu insista na alegação (não comprovada) de que a contratação dos empréstimos impugnados pelo consumidor se dera com a utilização de senha pessoal ou biometria disponibilizada a terceiros, mesmo que a hipótese pudesse ser admitida, persistiria a falha nos serviços disponibilizados pelo banco, que permitiu a contratação de empréstimo em claro descompasso com a capacidade de endividamento do consumidor.
7. O grave comprometimento da renda do consumidor, pela contratação irregular de novos empréstimos, destituindo de parcela de renda necessária manutenção da subsistência, legitima a fixação de danos morais em seu favor.
8. Recurso da autora não conhecido.
9. Recurso dos réus conhecido e parcialmente provido.